Tribunal: TJSP
Processo: 0000148-86.2017.8.26.0334
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000148-86.2017.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante WARLENS
LAU MARTINS GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-86.2017.8.26.0334 -Voto no 14.877
2
VOTO no. 14.877
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000148-86.2017.8.26.0334 (processo digital)
COMARCA: MACAUBAL VARA ÚNICA
APELANTE: WARLENS LAU MARTINS GARCIA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO.
Rompimento de Obstáculo. Materialidade e autoria
comprovadas.
Seguras
declarações
da
vítima
corroboradas pelos relatos seguros e coesos dos
policiais civis e militares, a par da apreensão dos
produtos do crime na residência do réu a corroborar
a acusação. Qualificadora inquestionável, dispensada a realização de exame pericial.
Precedentes. Condenação mantida. Basilar no piso.
Reincidência
delineada.
Reprimenda,
regime
semiaberto e substituição da corporal por restritivas
de direitos não impugnados. Recurso da Defesa
improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 658/668, cujo
relatório se adota, WARLENS LAU MARTINS GARCIA, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de dois (2) anos e quatro (4) meses
de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de onze (11) diárias, unidade no piso,
como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, operada a
substituição da corporal por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e de serviços
à comunidade, anotada a absolvição diante do crime previsto no artigo
288 do mesmo Estatuto Repressor, com fulcro no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 676), vindo as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-86.2017.8.26.0334 -Voto no 14.877
3
do recurso a fls. 685/690. Postula a absolvição por fragilidade do quadro
probatório. Subsidiariamente, busca o afastamento da qualificadora
atinente ao rompimento de obstáculo diante da inexistência do laudo
pericial, com a correlata readequação da pena.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 693/695, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 703/709, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
Inicialmente, anote-se que houve o desmembramento do
feito com relação aos corréus Rita de Cássia Correa Lopes e Ruanderson
Alves Mota, a ensejar o feito sob o no 0000203-66.2019.8.26.0334 (fls.
634).
E o recurso não vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, permaneceu em
silêncio (fls. 126), enquanto, em pretório, negou a acusação, alegando ser
marido de Rita, morando ambos uma chácara perto da cidade de
Nhandeara. Asseverou estar viajando quando a Polícia foi a sua residência
e apreendeu os objetos produto do furto, sem ninguém presenciar a ação
policial (fls. 662 e mídia em CD).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, na fase extrajudicial, declarou o ofendido
Edivaldo Domingos Borges, proprietário do Sítio Três Irmãs, que, ao chegar
em sua propriedade no dia 22 de novembro de 2.016, percebeu as portas
do banheiro e do despejo arrombadas, notando que diversos alimentos e
utensílios de cozinha foram subtraídos. Dois meses depois, na Delegacia,
reconheceu e recuperou trinta copos, nove pratos, cinco panelas, duas
gamelas, um tambor de alumínio, uma frigideira e quatro tigelas plásticas
subtraídos de sua propriedade. Afirmou não conhecer WARLENS, Rita ou
Ruanderson (fls. 46). Em juízo, manteve as declarações, acrescentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-86.2017.8.26.0334 -Voto no 14.877
4
que herdou os objetos subtraídos de sua falecida genitora, logrando
reconhecê-los na Delegacia de Nhandeara (fls. 660 e mídia em CD).
De seu turno, informou o policial militar Roberto Baptista
Nascimento ter sido acionado para atender à ocorrência de furto na
propriedade rural de Edilvado, constatando que as portas do banheiro e
do despejo estavam arrombadas, a par de informado pelo ofendido sobre a
subtração de diversos utensílios de cozinha e alimentos (fls. 48 e 660).
No mais, corroborando a denúncia, Samir Rodrigo
Amadeu, investigador de Polícia na cidade de Nhandeara, informou
diligenciar com o fito de apurar a autoria de furtos em propriedades rurais
da região, recebendo informação anônima de que WARLENS guardava
objetos subtraídos numa chácara alugada, situada às margens de uma
rodovia. No local informado, dando cumprimento a mandado de busca e
apreensão, encontrou diversos objetos e documentos na varanda,
percebendo que os habitantes saíram às pressas. O proprietário do
terreno, quando contatado, informou que WARLENS alugou o imóvel por
intermédio de Marcelo de Freitas Nunes, pagando o aluguel adiantado. Já
os vizinhos informaram que o acusado residia na chácara com Rita e
Ruanderson há pelos menos quinze dias. Por fim, asseverou que, diante
de várias ocorrências registradas, seis vítimas diferentes reconheceram
seus pertences encontrados naquela propriedade (fls. 661).
Da mesma forma, Maurício Sadao Hara, investigador de
Polícia, confirmou ter contatado outras Delegacias da região a fim de
colher informações acerca de eventuais ocorrências semelhantes. Afirmou
que policiais de Nhandeara noticiaram ter localizado, dentro de uma
chácara às margens da rodovia, diversos objetos provenientes de furtos
praticados na região, no caso reconhecidos pelos proprietários, dentre os
quais o ofendido (fls. 660).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu.
Aliás, esta Colenda Corte Estadual tem seguidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-86.2017.8.26.0334 -Voto no 14.877
5
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), mostrando-se tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Diante do quadro em foco, inquestionável o crime
praticado pelo apelante que, repita-se, mantinha os objetos subtraídos
escondidos dentro da chácara que alugou há pelo menos quinze dias,
conforme vizinhos reportaram ao policial civil Samir, sem se ignorar os
demais informes explanados também a desvendar a procedência da
acusação.
Nítida, também, a qualificadora prevista no artigo 155, §
4o, inciso I, do Código Penal, consoante relatos colhidos evidenciando o
rompimento das portas do banheiro e do despejo.
Nesse tom, mencione-se que a qualificadora em realce
“consubstancia-se na conduta do agente que destrói ou rompe obstáculo à
subtração da coisa, vale dizer, na sua atuação sobre qualquer empecilho
material a essa subtração, pelo que não há razão lógica ou legal para se
fazer distinção entre o obstáculo externo e o inerente à própria coisa, pois
ambos têm a mesma finalidade” (RJDTACrimSP 05/102, grifei).
Ao reverso do sustentado pela Defesa, prescindível o
exame pericial, podendo a qualificadora ser demonstrada por outros meios
de prova, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.
Ainda
a
respeito,
plenamente
justificável
o
desaparecimento dos vestígios diante da necessidade de reparo das portas
danificadas, não sendo razoável esperar que o ofendido deixasse o local
desguarnecido e suscetível à ação oportunista de outros marginais até a
realização do exame, sendo a prova oral, neste caso, suficiente para suprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-86.2017.8.26.0334 -Voto no 14.877
6
a diligência técnica.
“A jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de
substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não
deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias
do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em
que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de
que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da
perícia no local, colocando-se em situação de risco. Precedentes” (STJ, AgRg
no REsp 1492641/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, julgado 23-6-15, grifei).
“3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que, nos casos em que o rompimento de obstáculo não deixa
vestígios, bem como nas hipóteses em que os vestígios materiais são
insuficientes ou não mais subsistem no momento da apuração da prática
delitiva, a qualificadora em questão pode ser atestada com base em outros
elementos probatórios, que não o laudo pericial. 4. A instância antecedente
consignou expressamente que a impossibilidade de realização de laudo de
constatação na espécie, uma vez que os dois únicos cadeados que
guarneciam o estabelecimento comercial - objeto do arrombamento - foram
substituídos pela vítima, a fim de garantir a segurança de seu negócio”
(STJ, HC 351215/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
julgado 17-5-16, sem grifo no original).
Modernos
julgados
proferidos
diante
de
situações
análogas corroboram a lógica e racional percepção sobre o suprimento da
prova pericial diante do desaparecimento de vestígios, assentando-se que,
“nos casos em que o rompimento de obstáculo não deixa vestígios, bem
como nas hipóteses em que os vestígios materiais são insuficientes ou não
mais subsistem no momento da apuração da prática delitiva, a
qualificadora em questão pode ser atestada com base em outros elementos
probatórios, que não o laudo pericial. Na espécie, a instância antecedente
entendeu pela impossibilidade de realização da perícia técnica, em razão
da necessidade de reparo do vidro quebrado, essencial para a segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-86.2017.8.26.0334 -Voto no 14.877
7
do veículo, a fim de evitar o risco de ser novamente furtado” (STJ, AgRg no
AREsp 309044/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
24-8-2017 sem grifo no original).
“Depreende-se dos autos que houve arrombamento da
porta da sala para acesso do paciente ao interior da residência, de acordo
com as palavras da própria vítima, de testemunhas, associadas à confissão
do réu, que permitem o reconhecimento da qualificadora do rompimento de
obstáculo, sem que se possa falar em ofensa ao art. 171 do CPP. Isso
porque o exame pericial ficou prejudicado pelo desaparecimento dos
vestígios do corpo de delito, haja vista o reparo realizado na fechadura pela
vítima, dada a inviabilidade de esperar pela perícia, deixando
desguarnecida a residência, que funciona igualmente como consultório
odontológico”. (STJ, HC 462137/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
DJe 08-4-2019).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do delito à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer, dois (2)
anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Já na segunda etapa do cálculo, majorou-se a
reprimenda de um sexto (1/6) em face da reincidência (condenação
pretérita e definitiva por tráfico não “atingida” pelo quinquênio depurador,
conforme processo no 0005044-36.2010 indicado a fls. 240/241),
chegando-se ao patamar definitivo de dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão, mais onze (11) dias-multa, unidade no piso, à míngua de outras
causas modificadoras, sem impugnação das partes quanto à reprimenda
imposta.
De resto, estipulou-se o regime semiaberto, no caso
substituído por restritivas de direitos consistentes em prestação
pecuniária e de serviços à comunidade, lamentada a inércia da Justiça
Pública prejudicando a revisão da benéfica solução, no ao alvedrio do
artigo 44, II, do Código Penal, com realce à inadequação das substitutivas
para conferir a correta reprovabilidade ao crime inclusive diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-86.2017.8.26.0334 -Voto no 14.877
8
reincidência genérica.
“Embora a reincidência genérica não tenha o condão de,
por si só, impedir a benesse pleiteada, faz-se necessário que se evidenciem,
no caso concreto, os demais requisitos elencados no dispositivo legal” (HC
126.174/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, grifei).
Diante de reincidência também decorrente de condenação
por tráfico, ponderou-se que, “2. Na espécie, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta
socialmente recomendável, uma vez que o Paciente, embora não seja
reincidente específico, foi anteriormente condenado pelos crimes previstos
nos arts. 33 da Lei de Tóxicos e 157, do Código Penal” (STJ, HC
246092/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, sem grifo no original).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)